Tribunal: TJMT
Processo: 1010625-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E CUIDADORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIEM – ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO ENTRE AS PARTES – QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo a agravante recebido valores e tratamentos para subsidiar os transtornos sofridos com o acidente de trânsito em questão, objeto do pedido inicial, e ausentes provas de existência de qualquer vício de consentimento no acordo extrajudicial formalizado, não pode agora em sede de cognição sumária requerer complementação de valores recebidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010625-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), LETICIA DA SILVA - CPF: 048.221.211-00 (AGRAVANTE), TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.805.054/0001-76 (AGRAVADO), WILLIAM SANTOS DOS ANJOS - CPF: 791.901.705-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E CUIDADORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO ENTRE AS PARTES – QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tendo a agravante recebido valores e tratamentos para subsidiar os transtornos sofridos com o acidente de trânsito em questão, objeto do pedido inicial, e ausentes provas de existência de qualquer vício de consentimento no acordo extrajudicial formalizado, não pode agora em sede de cognição sumária requerer complementação de valores recebidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010625-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LETICIA DA SILVA

AGRAVADO: TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LETICIA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder /MT,
Dr.

Rafael Depra Panichella
,

que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000929-40.2022.8.11.0009,

ajuizada em face de

TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA
, indeferiu a tutela de urgência que almeja que a requerida arque com o pagamento de atendimento médico-hospitalar, cirúrgico, terapêutico (psicológico/psiquiátrico), fisioterapia com prescrição médica a ser apresentada nos autos, bem como, o pagamento mensal da quantia de R$1.361,36 (mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) a título de pensão provisória.

Em suas razões recursais, a agravante relata que se envolveu num acidente de trânsito ocorrido em 10/08/2019, por culpa da empresa agravada, pois, segundo narra o boletim de ocorrência, o motorista do veículo da requerida perdeu o controle de direção e invadiu a pista da contramão onde estava o veículo da requerente, tombou, derramando a carga e ocasionando a colisão frontal entre os veículos.

Sustenta que segundo acordo extrajudicial a requerida se responsabilizou pelo pagamento do tratamento da agravante, que vinha sendo custeado e foi interrompido sem justificativa plausível.

Informa que ainda está em tratamento, uma vez que está internada em hospital público na cidade de Cuiabá desde 16/11/2022, aguardando realização de cirurgia devido a infecção grave no joelho.

Argumenta que após a cirurgia necessitará da ingestão de medicamentos, cuidadora e fisioterapia. Ressalta que sua genitora está cuidando de seus filhos de tenra idade, razão pela qual não pode acompanhá-la.

Ressalta que necessitará de transporte adequado ao seu quadro clínico para deslocar-se para Colíder e caso não faça o tratamento corretamente corre sério risco de perder a perna devido à infecção.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que
“o agravado arque com o pagamento de atendimento médico-hospitalar, cirúrgico, terapêutico (psicológico psiquiátrico), fisioterapia e afins com a apresentação da respectiva prescrição pelo profissional da área nos autos, bem como, o pagamento mensal da quantia de R$ 1.361,36 a título de pensão provisória a agravante”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 30/05/2023, por esta Relatoria (id. 170375159).

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 173429663).

A recorrente é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado no id. 167875181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LETICIA DA SILVA

ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais em face de
TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA
, objetivando a concessão da tutela de urgência para que a requerida arque com o pagamento de atendimento médico-hospitalar, haja vista que a agravante e envolveu num acidente de trânsito ocorrido em 10/08/2019, por culpa da empresa agravada.

O juízo “a quo” indeferiu a medida pleiteada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

1. Requer a autora que seja deferido liminarmente

a antecipação de tutela, no sentido de determinar-se que a requerida arque com o pagamento de atendimento médico-hospitalar, cirúrgico, terapêutico (psicológico psiquiátrico), fisioterapia com prescrição médica a ser apresentada nos autos, bem como, o pagamento mensal da quantia de R$ 1.361,36 a título de pensão provisória.

Pois bem. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrera no provimento definitivo.

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentir, apesar de todo acervo documental juntado pela autora, compulsando os autos, observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam dúvidas acerca da real situação financeira da autora, bem como acerca da real incapacidade laborativa. Logo, a instrução probatória é medida que se impõe.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação em momento oportuno.

2. No mais, a fim de dar regular andamento ao feito, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

(...)”

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque é possível atestar dos autos que as partes entabularam um acordo extrajudicial em
13/09/2019
, noticiando o respectivo acidente de trânsito e dando plena e total quitação de todos os danos advindos do acidente automobilístico no qual a parte agravante se envolveu, conforme documento apresentado no id. 167843152 - Pág. 19/21.

Nota-se que ficou acordado que a empresa agravada iria custear cestas básicas, no valor de R$200,00 (duzentos reais), por 6 meses; 4 meses de aluguéis no valor de R$800,00 (oitocentos reais); 6 meses de fisioterapia, pagos diretamente na conta da agravante, mediante apresentação de recibo; 1 cuidadora por 5 (cinco) meses, no valor mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), também depositados na conta corrente da agravante e o ressarcimento do veículo VW/ Gol, placa OAS5015, avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais), além dos honorários advocatícios.

A celebração prévia de acordo extrajudicial, que dá quitação ampla e geral ao agente por todos os danos causados a recorrente, impede a propositura de ação judicial que tenha como causa de pedir o mesmo evento.

Dessa forma, a princípio, não se vislumbra razão à recorrente ao utilizar-se desta via processual para buscar judicialmente a tutela pretendida, quando, extrajudicialmente, já restou integralmente indenizada pelo evento.

Ademais, inexiste comprovação nos autos de que a agravante não estivesse no pleno gozo de sua capacidade mental e/ou psicológica apta a gerar alteração de vontade ou o desconhecimento do conteúdo do ato praticado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS E DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
TERMO ADITIVO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–
REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
Restando comprovado nos autos a celebração de temo aditivo válido e eficaz com repactuação e recibo de quitação, sem vício de consentimento e celebrado anteriormente ao ajuizamento da ação, permanece a quitação plena, geral e irrevogável da transação, sendo indevida a utilização da via judicial buscando o recebimento de indenização suplementar
.”
(TJ-MT 10151348520168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR Danos Morais – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CF –REJEITADAS – MÉRITO –
ACORDO EXTRAJUDICIAL – TRANSAÇÃO VÁLIDA – CLÁUSULA DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Rejeita-se a preliminar de preclusão consumativa, no sentido de que a matéria sobre ilegitimidade passiva da concessionária de energia, apesar de levantada na contestação, não foi analisada na sentença, se a questão fora devidamente apreciada no bojo da decisão recorrida. Afasta-se a alegada ilegitimidade passiva ad causam, haja vista que “As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso.”
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida na via administrativa
. Cabível indenização por dano moral aos filhos menores dos coautores, cujo quarto fora danificado no incêndio, se não participaram do acordo extrajudicial, vez que além da perda de objetos pessoais, correram risco de morte se tivessem sido atingidos. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado dentro de tais parâmetros, não há razão para que seja reduzido.”
(TJ-MT 10056433520208110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ACORDO EXTRAJUDICIAL - QUITAÇÃO PLENA E GERAL – VALIDADE DA AVENÇA
- PLEITO INDENIZATÓRIO AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO. O acordo extrajudicial formalizado entre as partes, no qual a parte autora deu quitação plena e geral de todos os danos sofridos no acidente de trânsito que a vitimou, inviabiliza a pretensão do recebimento de novos valores pelo mesmo fato.”
(TJ-MT - APL: 00041907220098110013 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/08/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/08/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023